Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-56.2012.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001037-56.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[C.S. SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 37.462.546/0001-74 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), INSTITUTO CLARO - CNPJ: 10.207.232/0001-79 (APELANTE), AURINO BERNARDO GIACOMELLI CARLOS - CPF: 942.784.154-00 (ADVOGADO), DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 08.845.735/0001-28 (APELANTE), CARLOS SERGIO SILVA E CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA DIOGENES - CPF: 585.076.714-20 (ADVOGADO), FRANCISCO BARTHOLOMEO TOMAS LIMA DE FREITAS - CPF: 012.212.504-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – APONTAMENTO NEGATIVO – ALEGAÇÃO DE QUE A MERCADORIA FOI ENTREGUE - NOTA FISCAL SEM ACEITE – CONHECIMENTO DE TRANSPORTE SEM ACEITE E ILEGÍVEL – DOCUMENTOS UNILATERAIS – APELANTE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO NEM A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Notas fiscais e conhecimento de transporte sem aceite são documentos unilaterais que não comprovam a relação jurídica.

II - Tendo em visa que a sentença de piso fixou os honorários sucumbenciais em seu grau máximo, deixo de majora-los.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, contra a sentença de proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais, com Antecipação de Tutela, movida em desfavor de C.S. SILVA & CIA LTDA – ME.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir relação jurídica com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores, referente ao suposto inadimplemento de uma duplicata mercantil.

Requereu tutela liminar para exclusão do seu nome junto ao cadastro do SERASA.

Requereu a declaração da inexistência do débito.

Requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, foi requerida a Denunciação a Lide de Mario Nogueira da Silva, terceiro que supostamente teria realizado a fraude.

Em sequencia, a empresa requerida defendeu a regularidade da cobrança da suposta divida, e da positivação cadastral da parte autora.

Por fim, defendeu a inocorrência de dano moral, pugnando pela improcedência da demanda.

A denunciação a Lide foi rejeitada.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

'DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial da presente inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar inexistentes em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como, condenar a reclamada a indenizar a requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, importe a ser pago pela ré a demandante, de uma única vez, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da positivação cadastral litigiosa (fl. 24).

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.'

Insatisfeita com a sentença, a empresa requerida apresentou recurso de apelação cível (id. 41564469), aduzindo que; (i) que a cobrança é regular já que supostamente a mercadoria foi entregue na residência de um dos sócios da empresa autora/apelada; (ii) que inexiste dano moral aplicável ao caso; (iii) que além do apontamento guerreado, também existe outro, efetuado pela empresa Salina Diamante Branco, no valor de R$ 58.999,00 (cinquenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais), razão pela qual entende que ser impossível imputar a apelante qualquer desabono a imagem da apelada; (iv) requer o provimento do recurso para a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões (id. 41564473), a empresa autora/apelada aduziu que; (i) a nota fiscal não possui aceite; (ii) que o documento referente ao conhecimento do transporte esta ilegível, e que também não possui aceite; (iii) aduziu que a residência do seu sócio comporta no máximo um saquinho de 1 kg de sal, sendo impossível o armazenamento de uma carga inteira; (iv) razões pela qual, purgou pelo desprovimento do do apelo e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais, com Antecipação de Tutela, nº 0001037-56.2012.8.11.0003, movida em desfavor de C.S. SILVA & CIA LTDA - ME, que julgou o procedente o feito nos termos do art.487, I do NCPC; declarando a inexistência do debito questionado, e condenado a empresa apelante ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como o pagamento de honorários de sucumbência, fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Inicialmente é importante destacar que o negócio jurídico como bem salientou a sentença guerreada deve ser analisado sobre três aspectos, quais sejam, existência, validade e eficácia.

Dito isto, fica patente no caso concreto que a parte requerida/apelante em momento algum provou que a parte requerente/apelada externou seu ânimo de comprar o carregamento de sal, vez que inexiste contrato de compra e venda, bem como não existe a assinatura/aceite do autor na Nota Fiscal, ou no suposto documento referente ao conhecimento do transporte.

Em verdade a parte apelada a todo o momento nega que tenha realizado o negócio ou que tenha recebido a mercadoria.

Nesse sentido, saliento que o autor/apelante não se desincumbiu do dever de provar o alegado, art. 373, I do CPC, não servindo a Nota Fiscal (id. 41563478 - Pág. 8), e conhecimento de transporte (id. 41563478 - Pág. 7), como prova vez que são documentos produzidos unilateralmente pelo autor apelante, onde pode inserir os dados de quem bem entender.

Nesse sentido:

‘APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - COMPRA E VENDA MERCANTIL DE MERCADORIAS - NOTA FISCAL SEM ASSINATURA - FALTA DE PAGAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
- Considerando-se que as às notas fiscais que aparelham uma ação de cobrança por venda mercantil de mercadorias, não apresentam assinaturas, não há como presumir a existência de relação jurídica entre as partes.
- O ônus da prova tem equivalência bipolar, conforme previsto no art. 373, do CPC/2015, sendo incumbência do autor, no que concerne ao fato constitutivo do seu direito, e do réu, no tocante à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (TJMG, RAC 1.0347.16.001800-3/001, Rel. Des. DOMINGOS COELHO).

Lado outro deveria o autor ter provado ao menos a entrega do carregamento de sal, entretanto as o conhecimento de transporte, não servem para tanto já que também é um documento unilateral, bem como está ilegível.

O Tribunal Mineiro já se posicionou, mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DUPLICATA - ASSINATURA EM CANHOTO DE NOTA FISCAL - TEORIA DA APARÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU.

- É possível a cobrança de crédito amparado em Nota Fiscal de compra e venda de mercadoria, desde que devidamente acompanhada de comprovante de entrega no endereço do destinatário.

- O aceite de mercadorias não pode ser desconsiderado, se inexiste nos autos prova capaz de desconstituir a assinatura no canhoto da nota fiscal incidindo assim, a teoria da aparência. (TJMG, RAC 1.0433.12.018757-3/001, Rel. Desa. JULIANA CAMPOS HORTA)’.

Ainda assim:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA- COMPRA E VENDA- AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CANHOTO DAS NOTAS FISCAIS- PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS- INEXISTÊNCIA- DEMONSTRAÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO- INOCORRÊNCIA- COBRANÇA DO PREÇO- IMPOSSIBILIDADE- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- NÃO CONFIGURAÇÃO- CONDENAÇÃO- NÃO CABIMENTO.

-Não resta provada a compra e venda se exibida pela vendedora somente as notas fiscais de saída, desacompanhadas da prova da efetiva entrega das mercadorias ao comprador.

-Não cabe a cobrança do preço se não demonstrada, de forma cabal, a concretização da compra e venda.

-Não configurada a litigância de má-fé, não há se falar no recebimento da multa e da indenização previstas no art. 18 do CPC.

-Recurso conhecido e não provido. (TJMG, RAC 1.0460.10.000207-6/001, Rel. Desa. MARCIA DE PAOLI BALBINO”.

Nesse diapasão não há como reconhecer o pleito Recursal, razão pela qual entendo que a sentença de piso não merece reforma.

Quanto à alegação de existência de outro apontamento negativo, analisando detidamente o extrato SERASA, verifico que o supramencionado apontamento é posterior ao apontamento negativo efetuado pela empresa apelante.

Assim, impossível à aplicação da súmula 385 do STJ.

Por fim, tendo em visa que a sentença de piso fixou os honorários sucumbenciais em seu grau máximo, deixo de majora-los.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020